Tribunal: STF
Processo: ARE 1417844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRELATA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO FORMULADO APÓS RETORNO ÀS ATIVIDADES. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES: UMA DAS HIPÓTESES DE ÓBICE LEGAL À CONCORRÊNCIA À PROGRESSÃO (ART. 15, III, LCE 137/2008). INAPLICABILIDADE DA LCE 158/2010 AO REGRAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista, que julgou improcedentes os pedidos de efetivação da “Progressão funcional do autor, bem como a implantação da diferença salarial na sua remuneração”, deduzidos por Ednã Vitorino da Silva em face do Estado de Pernambuco. 2. O autor foi afastado de suas funções, por determinação do Secretário de Defesa Social (nos termos da Portaria nº 10, de 05/01/2016), considerando os fatos em apuração no Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 10.101.1004.00110/2015.1.1, e, bem assim, o despacho do Corregedor Geral da SDS, que entendeu evidentes as práticas de transgressões disciplinares denotativas de incompatibilidade com as funções dos Policiais Civis. 3. O pedido de progressão funcional formulado pelo autor (em 17/04/2017) posteriormente à reassunção das suas funções foi indeferido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37 caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente